Tribunal: CARF
Processo: 10831.001372/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.001372/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.536 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
WORLD COMMERCE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 30/03/2005
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
PRESUMIDA.
SIMULAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM.
Quando a importação se faz por conta e ordem, sem o atendimento aos
requisitos da IN SRF 225/2002, que disciplinou o disposto no Artigo 80 da MP
2.158-35/ 2002, aparecendo como real adquirente o importador no despacho de
importação, que no caso é somente um prestador de serviço, configura-se então
a simulação, e a interposição fraudulenta, cujas penalidades encontramse
previstas no artigo 23 do Decreto 1455/1976, introduzido pelo artigo 59 da Lei
10.637/2002 que alterou o referido artigo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de aut0o de infração (e-fls. 1 a 29) lavrado, no valor de R$ 2.310,18,
relativo à infração disposta nos artigos 602, 604, inciso IV, 618 e parágrafo 1o, do Decreto no
4.543/02 e artigo 73, parágrafos 1o e 2o, da Lei no 10.833/03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.001372/2007-17
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.536 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.001372/2007-17

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
Trata-se de processo de crédito tributário lançado através de auto de infração (fls. 01 a
29), lavrado contra a empresa WORLD COMMERCE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 05.948.337/000149, doravante denominada impugnante,
no valor de R$ 2.310,18( Dois mil, trezentos e dez reais e dezoito centavos). O crédito
lançado refere-se a multa Art. 23, § 3o do Decreto-Lei n ° 1.455/76, com a redação dada
pelo art. 59 da Lei n° 10.637/02 e a alteração do art. 81, inciso III da Lei n ° 10.833/03.
No auto de infração consta como solidária a empresa SPARE PARTS COML E IMP.
DE PECAS REPRESENT. LTDA CNPJ 06.273.902/000188, sendo o crédito lançado
referente à mercadoria importada através da D.I. 05/02246663.
O Auto de Infração
Inicialmente cabe a menção de que a fiscalização realizada sobre a impugnante,
verificou em várias declarações de importação provas de interposição fraudulenta.
Como foram levantadas várias empresas como possíveis pessoas interpostas para as
quais a impugnante cedia o nome, lavraram-se os autos de infração em função das
possíveis empresas interpostas, que nos autos de infração são relacionadas como
empresas solidárias. Consta do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, parte
integrante do auto de infração, que: o procedimento fiscal que verificou a infração foi a
revisão do processo de habilitação n° 10831. 002814/200491, em nome da impugnante;
que foram feitas diversas intimações para a apresentação de documentos, e a partir da
análise dos livros Diário e Razão (anos 2005/2006) apresentados pela impugnante à
fiscalização, constatou-se lançamentos “provenientes de terceiros para futuras
importações e exportações, bem como o complemento dos valores referentes à estas,
registradas pelas seguintes partidas dobradas:
D Conta 1.1.01.02.0002 BancoBradesco
C Conta7.1.1.02.03.0008 Importações em andamento
Referente à D.I. . 05/02246663 consta do Quadro 1 dos anexos do auto de infração, que
a empresa SPARE PARTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, adiantou os
seguintes valores:
- que tanto os registros contábeis, bem com a declaração da própria
impugnante, esta operação de importação ocorreu sob o amparo de adiantamento de
valores do real adquirente da mercadoria;
- que esta operação propiciou a ocultação do real adquirente da mercadoria, verdadeiro
responsável pela operação;
- que assim como ocorreu na importação, também em operações de exportação foram
ocultados os reais exportadores. Estas operações encontram-se no quadro 2 – fl.31.
O AFRFB responsável pela lavratura, finaliza o auto de infração concluindo que houve
a ocultação do real importador, sendo cabível portanto a aplicação de multa de 100% do
valor aduaneiro da mercadoria.
A Impugnante tomou ciência do auto de infração em 07/03/2007 e apresentou a
impugnação em 05/04/2007.
A Impugnação
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.536 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.001372/2007-17

A impugnante fundamenta sua defesa no artigo 94 do Decreto Lei no 37/66 que
estabelece no seu § 1o que: :
§ 1° O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que não estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Com base nesta disposição legal, afirma que não pode a autoridade fiscalizadora
imputar uma penalidade a uma conduta que não há previsão legal, pois assim estaria
violando o princípio da legalidade.
Sobre o princípio da legalidade a impugnante ainda menciona que:
“Assim, a Constituição estabelece que somente a lei pode criar tributo, empregado a '
palavra lei a interpretação restritiva. Neste sentido, a palavra lei abrange tanto a
ordinária, como a complementar. Essas duas espécies de lei são, ambas, lei em sentido
restrito.
E como dissemos anteriormente, instrução normativa não preenche o requisito
constitucionalmente previsto.”
É o Relatório.
A Décima Primeira Turma da DRJ/SP1 proferiu acórdão no 16-045.032, em 21 de
março de 2013, (e-fls.295/300), o qual recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação II
Data do fato gerador: 30/03/2005
Ementa: Quando a importação se faz por conta e ordem, sem o atendimento aos
requisitos da IN SRF 225/2002, que disciplinou o disposto no Artigo 80 da MP
215835/2002, aparecendo como real adquirente o importador no despacho de
importação, que no caso é somente um prestador de serviço, configuras-se então a
simulação, e a interposição fraudulenta, cujas penalidades encontram-se previstas no
artigo 23 do Decreto 1455/1976, introduzido pelo artigo 59 da Lei 10637/2002 que
alterou o referido artigo.
Incorreto o argumento da impugnante que não existe previsão legal para a infração por
ele cometida, uma vez que a simulação, e a interposição fraudulenta, estão previstas no
artigo 23 do Decreto 1455/1976,introduzido pelo artigo 59 da Lei 10637/2002 que
alterou o referido artigo.
A recorrente foi notificada em 10 de abril de 2013 (e-fl. 305), e interpôs Recurso
Voluntário em 08 de maio de 2013 (e-fls. 314), alegando em síntese: que não pode a autoridade
fiscalizadora imputar uma penalidade oriunda de uma conduta que não há previsão legal, em
afronta ao princípio da legalidade, e que por tal razão a autuação é eivada de vício insanável,
pleiteia a improcedência da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.536 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.001372/2007-17

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Além disso atende aos requisitos previstos no artigo 23-B, entendendo-se apto ao
julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
Cinge-se a presente controvérsia no auto de infração lavrado contra a recorrente,
tendo em vista a suposta ocorrência de interposição fraudulenta, constante do Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, em razão de adiantamentos para terceiros – para importações e
exportações, e que tal comportamento propicia a ocultação do real adquirente da mercadoria,
verdadeiro responsável pela operação.
O recorrente, em seu Recurso Voluntário, apenas repisa os argumentos já
esposados em sede de Manifestação de Inconformidade, que se limita afirmar que a conduta e a
penalidade ali aplicada não existem em lei, e portanto, o auto é dotado de vício insanável.
Pois bem.
Tratarei em partes, de modo que, a primeira diz respeito, a título obiter dictum, à
interposição fraudulenta e o conjunto de indícios existentes nos autos, e a segunda corresponde
ao argumento trazido pelo recorrente em sede de recurso voluntário.
Quanto à primeira parte da decisão, vale apontar que a interposição fraudulenta
pode ser real ou presumida. A hipótese presumida ocorre quando o importador ostensivo não
prova a origem dos recursos utilizados em operações de importação/exportação.
No caso, a fiscalização pode se utilizar do instituto da presunção sobre a
existência de sujeito oculto (que financia a operação e será o destinatário dos bens), mediante
aplicação de dois dispositivos legais – ou seja, existem duas formas de interposição fraudulenta
presumida.
Uma forma é prevista no artigo 23, inciso V, parágrafo 2o do Decreto-lei
1.455/1976 - operação de comércio exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados. E outra prevista no artigo 27, da Lei 10.637/2002, na
qual se presume a importação por conta e ordem quando há utilização de recursos de terceiro.
No litígio administrativo aqui instaurado a presunção utilizada diz respeito à
segunda hipótese.
A presunção é dada com base nos indícios, que são trazidos nas provas
colacionadas ao auto de infração.
E, para tanto, há de considerar se há um conjunto de indícios, ou mero indício
isolado. Nesse sentido, toda prova é, antes, indício. Para chegar a ser prova precisam se apoiar
uns nos outros, que em complementação interagem e confirmam uns aos outros. E, nessa
interação, possuem força e intensidade suficiente para a consequente convicção, que é o
elemento subjetivo que integra o conceito de prova.
O conjunto de indícios da ocorrência de interposição fraudulenta é verificado
mediante análise dos documentos: adiantamento de recursos por terceiros, comprovados pelo
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.536 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.001372/2007-17

razão analítico (e-fls. 166); diversas notas de operações de importação e exportação (às fls. 69 a
92, fls. 111 a 117, e fls. 124 a 145, fls. 190 a 209, fls. 222 a 225) que não possuem qualquer
coerência de mercadorias, dentre as quais se verifica carvão vegetal, mini ofurô, caixinhas
retangulares para eletricidades, calçados ortopédicos, champagne e outras bebidas, partes e peças
para fotocopia, filtro de ar, mistura de substâncias odoríferas para perfumaria, café solúvel,
dentre outras; quando havia cobertura cambial a recorrente auferia lucro oriundo da diferença
entre o valor pago ao real exportado e o recebido pelo fechamento do câmbio, dentre outros
indícios apontados pela fiscalização.
Vê-se que, além do núcleo utilizado para a presunção supracitada – que a
utilização de recursos de terceiro, a análise conjunta de todos os elementos presentes no processo
administrativo reforçam respectivo instituto.
Ainda, quanto à segunda parte da decisão, não assiste razão ao contribuinte quanto
aos argumentos trazidos na peça recursal - que serão tratados aqui como preliminar: por óbvio,
que há a previsão legal dos institutos aqui tratados.
Aqui, a infração foi caracterizada pela ocultação do real adquirente de mercadoria
estrangeira mediante simulação, conduta considerada dano ao erário, cuja penalidade é o
perdimento da mercadoria importada ou, em sua ausência ou consumo (revenda), a conversão em
multa equivalente ao valor aduaneiro.
O enquadramento legal da infração, descrito em campo próprio do Auto, e
complementado ao longo da descrição dos fatos, é o art. 23, inciso V e §§ 1o e 3o do Decreto-Lei
no 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02, bem como pelo artigo 27que se
reproduz:
Decreto-Lei 1455/1976
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.(Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002).
Lei 10.637/2002
Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de
terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos arts.
77 a 81 da Medida Provisória n 2 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
A conversão em multa ocorreu por ter sido aplicado os arts. 673, 675, inciso IV,
689 e §1° do Decreto n° 6.759/09 e arts. 73, §§ 1° e 2° da Lei n° 10.833/03:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.536 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.001372/2007-17

Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro/ 2009)
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Art. 675. As infrações estão sujeitas às seguintes penalidades, aplicáveis separada ou
cumulativamente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 96; Decreto-Lei no 1.455, de 1976,
arts. 23, § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59, e 24; Lei no
9.069, de 1995, art. 65, § 3o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 76):
(...)
II perdimento da mercadoria;
(...)
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, art. 59):
(...)
XXII - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
§ 1o A pena de que trata este artigo converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida (Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art.
59).
Lei no 10.833
Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena de
perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo, extinguir-se-á o processo
administrativo instaurado para apuração da infração capitulada como dano ao Erário.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado processo administrativo para
aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de
1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
§ 2o A multa a que se refere o § 1o será exigida mediante lançamento de ofício, que será
processado e julgado nos termos da legislação que rege a determinação e exigência dos
demais créditos tributários da União.
Portanto, entendo que, além do conjunto de indícios presentes nos autos como
suficientes para configuração da hipótese de interposição fraudulenta presumida, constante ao
artigo 27, da Lei 10.637/2002, e demais dispositivos supracitados, não há que se falar em
preliminar por inexistência de previsão legal para as infrações praticadas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar, e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.536 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.001372/2007-17

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital